Tribunal: TJDFT
Processo: 0753605-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753605-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por, MARIA MADALENA GUIMARAES RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0718606-72.2024.8.07.0018, ajuizada pela parte agravante, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual determinou a suspensão do feito, que deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Preparo recolhido. ( id 67356326) É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital